Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-45.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização - Alegação do autor de que vem sofrendo descontos indevidos com base em empréstimo que não contratou - Determinação de juntada aos autos de extratos da conta bancária e, eventualmente, depósito judicial do valor transferido para sua conta – Descumprimento - Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização - Alegação do autor de que vem sofrendo descontos indevidos com base em empréstimo que não contratou - Determinação de juntada aos autos de extratos da conta bancária e, eventualmente, depósito judicial do valor transferido para sua conta – Descumprimento - Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito – Descabimento - Inexistência de exigência legal para a apresentação de extrato da conta bancária - Não se trata de documento essencial à propositura da ação - O depósito judicial também não é condição indispensável para o processamento da demanda - Recurso provido – Sentença anulada.